Tribunal: TJBA
Processo: 8180323-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180323-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINA TERESA DE ATHAYDE COSTA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: KHALID GHOZLANI

Advogado(s)
:
CLAUDIO EDUARDO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VAGA DE GARAGEM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESOCUPAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em caso de duplicidade de intimações da mesma decisão (publicação no Diário da Justiça Eletrônico e intimação pelo portal do PJe), prevalece a intimação eletrônica prevista no art. 5º da Lei 11.419/2006, por ser forma especial que possui status de intimação pessoal, garantindo-se a boa-fé processual e a confiança nos sistemas informatizados. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
O contrato de locação ajustado verbalmente presume-se por prazo indeterminado, sendo lícita a denúncia vazia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme preceituam os §§ 2º dos artigos 46 e 47 da Lei nº 8.245/91.

3.
Comprovada a efetiva notificação da locatária para desocupação do imóvel através de prova documental e testemunhal, restando configurado o conhecimento do pedido de desocupação.

4.
A ocupação pela locatária não mais se reveste de legitimidade após a notificação e transcurso do prazo legal, inexistindo causa jurídica apta a justificar a permanência no imóvel.

5.
Majoração para 12% sobre o valor da causa, considerando o grau de zelo profissional, complexidade da causa e tempo exigido para o serviço (art. 85, §2º, §11 CPC).

6. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8180323-40.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
REGINA TERESA DE ATHAYDE COSTA
, e, como Apelado
KHALID GHOZLANI.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso pelas razões expendidas no voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora